Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-21.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000904-21.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), JOSE GARCIA GONZAGA - CPF: 351.755.836-20 (APELADO), ALINE EVANGELISTA GARCIA - CPF: 026.968.831-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Extinção Por Quitação. Ausência De Intimação Do Credor.
Provimento Do Recurso
.

I. Caso em exame

1.
Cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança por mensalidades escolares. Acordo homologado com parcelamento da dívida e suspensão do processo. Posterior extinção do feito por quitação presumida, sem prévia intimação do credor.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a nulidade da sentença por ausência de contraditório; e (
ii
) a possibilidade de extinção do processo por quitação sem comprovação do pagamento integral.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo exige a intimação prévia do credor para manifestação sobre o cumprimento do acordo, conforme os
arts
. 9o e 10 do CPC.

4. Não comprovado o pagamento integral da dívida, incabível a extinção por quitação, sendo ônus do devedor provar o adimplemento (
arts
. 373, II, e 319 do CPC).

5. A presunção de pagamento pelo silêncio do credor, sem intimação, afronta o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada. Reabertura da fase de cumprimento de sentença com intimação do credor.

Tese de julgamento:
"
É nula a sentença que extingue o cumprimento de sentença por quitação sem prévia intimação do credor para manifestação sobre o adimplemento do acordo
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 9o, 10, 319 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.432.616/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1000904-21
.20
17
.8.11.00
03

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Centro Educacional Khalil
Zaher
S/S Ltda
.
em virtude da sentença proferida pel
a Juíza da 3a Vara Cível da
Comarca de Rondonópolis, que
extinguiu o cumprimento de sentença, apresentado no bojo da Ação de Cobrança de Mensalidades, ajuizada em face de
José Garcia Gonzaga
.

A Juíza considerou

o acordo celebrado entre as partes, atinente
ao parcelamento da
dívida no valor de R$ 12.045,71 (doze mil e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos),
com prazo previsto para 05/03/2024
.

Fundamentou que, embora homologado
, as partes permaneceram inertes quanto ao cumprimento, motivo pelo qual pôs fim ao litígio e destacou que
,

eventual inadimplemento
,
poderá ser objeto de nova execução, fundada
em

título judicial
, conforme art. 515, II, do CPC.

Inconformado, o Apelante
sustenta
decisão surpresa, uma vez
que não foi intimado para se manifestar sobre o cumprimento do acordo antes da
e
xtin
ção do feito
,
em
viola
ção
dos
princípios do contraditório e da ampla defesa (
arts
. 9o, 10 e 485, §1o, do CPC).

Aduziu que
a ausência de manifestação
não
implicaria quitação da dívida
e que não há como
fazer
prova negativa
(ausência de pagamento
).

Disse que a
petição d
o
acordo prev
ê a
suspensão d
o trâmite d
a execução, e não
a sua
extinção, salvo
o
adimplemento
, o que não ocorreu, pois o Apelado
deixou de pagar 04 (quatro) prestações do ajuste
.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença e a reabertura da fase do cumprimento de sentença, com a possibilidade de manifestar sobre a insatisfação de parte do acordo.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Centro Educacional Khalil
Zaher
ajuizou
A
ção de
C
obrança
em desfavor de

José Garcia Gonzaga
referente
às
mensalidades escolares e apostilas devidas em 2015.

A sentença de mérito reconheceu a obrigação
e o Juiz compeliu o Apelado ao pagamento de
R$ 12.045,71 (doze mil, quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação.

O Apelado,
ainda,
foi compelido a
paga
r
as custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando o § 2o, do artigo 85 do CPC. Entretanto, a
exigibilidade foi suspensa
ante o benefício da assistência judiciária gratuita.

T
ransit
ad
o em julgado
(31/07/2018)
, inici
ou-se
a fase de cumprimento de sentença.

Durante a execução,
em
03/03/2023,
as partes celebraram acordo com parcelamento da dívida
atualizada de R$ 38.687,83 (trinta e oito mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos)
.

O acordo previa
o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo entrada de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 03/03/2023 e a diferença em prestações iguais e sucessivas de R$ 1.583,33 (um mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos),
prazo
final agendado para
05/03/2024
.

O acordo foi homologado por sentença e teve o trâmite
processual
suspenso até 05/03/2024.

Ocorre que, sem oportunizar o Apelante sobre a quitação, a J
uíz
a

a quo
extinguiu o processo com fundamento no artigo 924, II, do CPC, sob o argumento de que houve quitação
face ao silêncio
.

Inconformado, o Apelante recorreu
e disse que,
para quitação,
remanesceu o
paga
mento de

04 (
quatro
)
parcelas
,
de
dezembro/2023 a março/2024
.

Explicou que,
de boa-fé,
durante a fase do cumprimento de sentença, sempre
atendeu a
os
reiterados pedidos informais de prorrogação
feitos pelo Apelado e que, para a extinção desta demanda, deveria ao menos ser previamente intimado.

O apelo merece prosperar, uma vez que a sentença incorreu em ofensa ao disposto no
s artigos 9o e 10 do CPC.

Com efeito, referidos comandos dizem que n
ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida
, e o
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso em análise, não há qualquer elemento nos autos que comprove a intimação do
Apelante (credor)
para se manifestar sobre o adimplemento do acordo.

A sentença
se
limitou a registrar que “
instadas a prosseguir com o feito, as partes quedaram inertes
” – contudo, não consta intimação formal nesse sentido, o que torna o fundamento da suposta “inércia” do
Apelante
inverídico, ao menos no aspecto formal da regularidade processual.

Logo, a extinção por quitação da obrigação carece de pressuposto processual essencial: o contraditório.

Em outros termos,
havendo acordo homologado com suspensão do feito, o retorno da execução somente pode ocorrer mediante prévia intimação das partes, em especial do exequente.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA (
ART.
924, II, DO CPC).
INSURGÊNCIA DA CREDORA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA EM RAZÃO DA GRANDE QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES, E DE QUE ERA ÔNUS DO DEVEDOR COMPROVAR A QUITAÇÃO.
INSUBSISTÊNCIA.
RECORRENTE QUE FOI INTIMADA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO CUMPRIMENTO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. INÉRCIA.

"É necessária a intimação do credor para que seu silêncio possa dar ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a extinção do processo executivo com base no art. 794, I, do CPC de 1973"
(STJ,
AgInt
no REsp 1432616/SP,
rel
. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27/6/2017).

"Inerte o credor exequente após sua intimação sobre a existência de crédito remanescente, presume-se a satisfação da pretensão executiva e extingue-se a
execucional
por pagamento da obrigação (
art
. 924, II, do CPC)"
(TJSC, AC no 0001182-83.1999.8.24 .0043, de
Mondaí
, rel. Des. Monteiro Rocha, j. 16/5/2019
).

(...)

(TJ-SC - Apelação Cível: 0043974-29.2010.8.24 .0023,
Relator.:
Selso
de Oliveira, Data de Julgamento: 17/09/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)
.

No caso, a
ausência de intimação
do Apelante
compromete o contraditório e, por consequência, nulifica a sentença por violação ao devido processo legal.

O segundo ponto de insurgência diz respeito à extinção do processo por pagamento (art. 924, II, CPC), sem que se tenha efetivamente verificado a satisfação integral da obrigação.

Na espécie, o

A
pelante afirma que
04 (
quatro
)
parcelas deixaram de ser pagas pelo
A
pelado, o que não foi impugnado nos autos.

Ressalte-se que, em cumprimento de sentença, é do executado o ônus de provar o pagamento (
arts
. 373, II, CPC e 319, CPC), não podendo o julgador presumir o adimplemento em prejuízo da parte credora, sem comprovação.

Ademais, a sentença
se
fundamentou em
e
spécie de presunção de quitação pelo decurso do tempo sem manifestação da parte credora. Essa presunção é juridicamente indevida
, pois i
nexiste regra que autorize tal conclusão.

De igual modo, não se pode inverter o ônus da prova e exigir do credor a produção de prova negativa (isto é, demonstrar
que não houve pagamento), por ser essa exigência materialmente impossível e processualmente indevida.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao apelo.
Casso
a sentença e reabro a
fase do cumprimento de sentença, a com intimação do Apelante para requerer o que de direito.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
em virtude da reabertura d
o cumprimento de sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025